Tribunal: TJBA
Processo: 8076992-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076992-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DENISE COSTA REBOUCAS LAUTON e outros

Advogado(s)
:
MARIETE SANTANA NASCIMENTO, FRANCILA COSTA REBOUCAS LAUTON

AGRAVADO: PAULO ROBEVALDO DE LIMA FREIRE

Advogado(s)
:
CLYCIA NAJARA SILVA SOUSA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR IMPÚBERE.
FIXAÇÃO DENTRO DAS POSSIBILIDADES DO GENITOR E NECESSIDADE DO MENOR. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto pela genitora, representando seu filho menor, contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, nos autos de ação de alimentos, apesar de o genitor possuir vínculo empregatício formal e exercer atividade empresarial.

II. Questão em discussão
Discute-se a adequação do quantum fixado a título de alimentos provisórios, à luz do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade, bem como a observância do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança.

III. Razões de decidir
Comprovada a relação de parentalidade e evidenciada a condição de menor impúbere, presume-se a necessidade alimentar. A fixação dos alimentos com base exclusiva no salário-mínimo mostrou-se insuficiente para atender às necessidades básicas da criança, especialmente diante das despesas comprovadas com alimentação, saúde, medicamentos e vacinas. Demonstrada, ainda que em juízo de cognição sumária, a capacidade contributiva do genitor, que possui emprego formal e atividade empresarial, impõe-se a revisão do valor fixado, a fim de assegurar proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da prestação alimentar. A proteção integral e a prioridade absoluta da criança impõem interpretação que privilegie sua subsistência digna.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para majorar os alimentos provisórios, fixando-os em 30% dos rendimentos líquidos do genitor, excluídas as verbas de natureza indenizatória, com desconto direto em folha de pagamento.

Tese:
Os alimentos provisórios devem ser fixados em observância ao trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, considerando a real capacidade econômica do alimentante e assegurando a proteção integral e a prioridade absoluta do menor.

Legislação relevante:
Constituição Federal, art. 227;
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º;
Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.